Tribunal: CARF
Processo: 10120.728329/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728329/2021-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ROQUE FACHINI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS (LIVRO
CAIXA).
Desde que estejam escrituradas no Livro Caixa, somente são dedutíveis as
despesas de custeio e de investimento necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora. Compete ao contribuinte provar, por meio de
documentação, que as despesas pleiteadas se enquadrariam no conceito de
indispensáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 5369-5386) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A análise da DRJ confunde despesas de custeio com investimentos na
atividade. Além disso, em que pese não sejam consideradas normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728329/2021-69
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

tributárias, as decisões administrativas citadas na impugnação devem guiar
a interpretação das decisões;
b) A exigência da demonstração do efetivo pagamento só se faz necessária
ante indícios de irregularidades nos outros documentos comprobatórios de
que trata o art. 10 da IN RFB no 84/2001. Ainda, os pagamentos em
dinheiro são a praxe nas fazendas, principalmente no pantanal - e note-se
que estes foram apenas uma parte dos pagamentos não reconhecidos pela
fiscalização;
c) Quanto aos item 2 e 3 da decisão recorrida: A exigência de
reconhecimento de firma das assinaturas dos prestadores de serviço e da
apresentação dos contratos é incompatível com a realidade do campo, em
que os serviços são feitos normalmente com contratos tácitos e em áreas
muito distantes de qualquer cartório. As provas dos pagamentos são os
recibos com a discriminação dos serviços prestados, sendo ônus da
fiscalização a demonstração da inidoneidade desses documentos, o que
não ocorreu no caso;
d) Quanto ao item 4 da decisão recorrida: Descabem as glosas de
contribuições para o Fundersul e taxas do IAGRO. Isso porque as taxas do
IAGRO são permitem o trânsito dos animais para o abate, dos leilões de
compras do gado para as fazendas, sem o que não há atividade pecuária
possível, enquanto o FUNDERSUL simplesmente substitui o ICMS que,
como sabemos, é despesa de custeio. Ao contrário do que afirma a decisão
recorrida, tais despesas se amoldam ao previsto pelo art. 62, § 2o, do
RIR/99;
e) Quanto ao itens 5 da decisão recorrida: Em que pesem os argumentos da
DRJ, nota-se que quem suporta o encargo da contribuição previdenciária
denominada FUNRURAL é o produtor rural, pois a empresa adquirente
apenas retém o valor da nota fiscal e efetua o recolhimento do tributo com
esse montante. A prova disso é que, a partir da Lei no 13.606/2018, os
produtores rurais devem optar pela forma de contribuição previdenciária,
se será pela comercialização (FUNRURAL) ou se perla folha de
pagamento
f) Quanto ao item 6 da decisão recorrida: Parte das despesas com a Agroline
foram devidamente comprovados por meio de documentos idôneos
previstos pelo art. 10 da IN RFB no 83/2001;
g) Quanto ao item 7 da decisão recorrida: A legislação citada pela DRJ diz
respeito às despesas de livro caixa do contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro e os leiloeiros, mas não das despesas de custeio da
atividade rural. Reitera-se que as despesas com combustíveis e
lubrificantes são essenciais para a atividade do recorrente e foram
comprovadas por meio de documentos previstos pelo art. 10 da IN RFB no
83/2001;
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

h) Quanto ao item 8 da decisão recorrida: Reitera-se que as despesas com
asfalto líquido e perfilados de aço foram utilizadas para a atividade do
recorrente, principalmente para a construção de mangueiros (instalações
para o manejo do gado), sendo comprovadas por documentos previstos
pelo art. 10 da IN RFB no 83/2001;
i) Quanto ao item 9 da decisão recorrida: Reitera-se que se tratam de
despesas com produtos aplicados na atividade rural, cuja efetividade foi
comprovada por documentos previstos pelo art. 10 da IN RFB no 83/2001;
a) Quanto ao item 10 da decisão recorrida: Descabem as glosas de despesas
com aeronave e com Eletrônica Aero Rural Ltda, posto que as
propriedades são de difícil acesso rodoviário, sendo até impossível em
alguns meses do ano, tornando-se imprescindível o uso de aeronave para o
transporte de produtos e insumos;
j) Quanto ao item 11 da decisão recorrida: Os pagamentos relativos à compra
e venda de gado são comprovados pelos documentos previstos pelo art. 10
da IN RFB no 83/2001 e pelos extratos da Agência IAGRO ora juntados.
Acrescenta-se o seguinte sobre as subdivisões deste item o seguinte:
i.
Quanto ao item 11.1 da decisão recorrida: A fiscalização aceitou
apenas parte dos pagamentos sem motivo. Não há razão em
desconsiderar as despesas comprovadas com notas fiscais e
extratos do IAGRO;
ii.
Quanto ao item 11.2 da decisão recorrida: Não procede a afirmação
da decisão recorrida quanto à falta de verossimilhança no
pagamento feito por cheque para a esposa do vendedor do gado
adquirido. É certo que o pagamento realizado no exato valor da
compra de gado, para esposa com o mesmo sobrenome do
vendedor, só pode estar relacionado com a aquisição dos animais.
Ainda, a fiscalização possui acesso às declarações de imposto de
renda tanto do vendedor quanto da sua esposa, podendo diligenciar
para confirmar as alegações do contribuinte. Além disso, a DRJ se
esquece que as declarações de marido e mulher podem ser feitas
em conjunto e a tributação é uma só;
iii.
Quanto ao item 11.3 da decisão recorrida: A operação aqui
mencionada foi demonstrada por meio de comprovante de TED.
Não procede a alegação de que a natureza da despesa não teria sido
comprovada porque o campo destinado a finalidade da
transferência não pode ser preenchido livremente pelo contribuinte,
devendo ele apenas escolher alguma das diversas opções pré-
estabelecidas;
iv.
Quanto ao item 11.4 da decisão recorrida: A fiscalização e a DRJ
pecam pelo preciosismo ao exigir a coincidência de datas entre a
nota fiscal e o cheque, uma vez que é praxe na atividade que os
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

pagamentos sejam feitos após a chegada dos animais às fazendas,
principalmente no pantanal;
v.
Quanto ao item 11.5 da decisão recorrida: A fiscalização e a DRJ
pecam pelo preciosismo ao exigir demonstrações por faturas e a
indicação da nota fiscal no cheque utilizado para o pagamento, o
que nunca se faz na atividade rural;
k) Quanto ao item 12 da decisão recorrida: A fiscalização tem acesso às
declarações dos vendedores através do SPED, o que não está ao alcance do
recorrente, cabendo a aplicação do art. 37 da Lei no 9.784/99. Entretanto,
verifica-se que as despesas já foram comprovadas por documentos
previstos pelo art. 10 da IN RFB no 83/99 e também por extratos da
agência IAGRO juntados com o recurso. As despesas em questão estão
discriminadas às fls. 5379 e 5380;
l) Quanto ao item 13 da decisão recorrida: O art. 154, § 2o, do RIR/99 pode
ser aplicado ao caso por analogia. Reitera-se que descabem as glosas aqui
tratadas porque se tratam de despesas aplicadas na atividade rural que
foram comprovadas por documentos por documentos previstos pelo art. 10
da IN RFB no 83/99;
m) Quanto ao item 14 da decisão recorrida: As benfeitorias adquiridas
juntamente com a terra nua da fazenda adquirida têm o seu preço
comprovado por escritura pública que as discrimina, bem como o VTN.
Os pagamento foram comprovados através dos cheques juntados aos autos,
cujos beneficiários são a mãe e seus filhos, na proporção de cada um dos
proprietários constantes da matrícula do imóvel, além do instrumento
particular anterior à escritura. Caso não se aceite os valores constantes da
escritura pública, deve ser ao menos utilizado o VTN constante do SIPT
para valores a Terra Nua e a diferença do pagamento realizado seria
equivalente às benfeitorias. É certo que as benfeitorias, tanto anteriores
quanto posteriores à aquisição da fazenda, são aplicadas na atividade rural.
As despesas de pequeno valor são aquelas já esclarecidas que são despesas
pagas em dinheiro, mas, com as respectivas notas fiscais;
b) Quanto ao item 15 da decisão recorrida: A decisão recorrida abandona
parte dos argumentos da autuação para dizer que essas despesas foram
glosadas por falta de comprovação, o que não é verdade pois despesas têm
suas comprovações e os pagamentos se comprovam através de notas
fiscais respectivas, não só dessas despesas quanto das despesas com
projetos técnicos para financiamentos de custeios pecuários que a
Autoridade Julgadora de 1a Instância nem ao menos menciona. Descabem
as glosas de despesas com aquisição de animais em leilões, escritórios de
contabilidade e elaboração de projetos, uma vez que são necessárias para o
desenvolvimento da atividade rural do contribuinte;
c) Quanto ao item 16 da decisão recorrida: Descabem as glosas de despesas
com alimentação, uma vez que são destinadas indistintamente a todos os
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

empregados da fazenda, tratando-se de custos essenciais para a atividade -
ainda mais se considerado o difícil acesso às propriedades;
n) Quanto ao item 17 da decisão recorrida: Repete-se o mesmo erro do item 7
acima comentado, além do preciosismo de se exigir a indicação de quais
máquinas utilizaram os produtos adquiridos;
o) Quanto ao item 18 da decisão recorrida: Novamente, se tratam de despesas
adequadamente comprovadas por documentos previstos pelo art. 10 da IN
RFB no 83/99;
p) Quanto ao item 19 da decisão recorrida: Repete-se o mesmo erro do item 7
acima comentado, além do preciosismo de se exigir a indicação de quais
máquinas utilizaram os produtos adquiridos. Bastaria aqui verificar que as
notas fiscais indicam como destino dos produtos as fazendas do
contribuinte para saber que seriam aplicadas na atividade rural;
q) Quanto ao item 20 da decisão recorrida: As despesas indicadas neste item
relativas às despesas com veículos utilitários e demais gastos com a
aeronave de uso exclusivo para atender as demandas nas fazendas no
valor, tem como justificativa das glosas que o contribuinte não apresenta
provas concretas de que essas despesas eram gastos exclusivos da
atividade rural e as despesas com aeronave por transportar passageiros, o
que não se aceita, como já exaustivamente se explicou, tanto em relação às
despesas com aeronave justificado no item 10 e as despesas com utilitários
indicando as fazendas a que se destinam; e
r) Quanto ao item 21 da decisão recorrida: Neste item constam despesas com
aeronave já justificado no item anterior no valor de R$ 800,00 e item 10
deste recurso voluntário, e, despesas com custas judiciais, trabalhistas que
absurdamente foram desconsideradas por não estarem inseridas no rol de
gastos relativos à atividade fim do contribuinte, apesar de como já dito,
não existe rol de despesas de custeio, como se esse custeio não estivesse
estreitamente ligado às despesas com empregados, equiparando-se à folha
de pagamentos de salários, que é o que se discute em ações trabalhistas.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 5386.
A presente questão diz respeito ao lançamento vinculado ao procedimento fiscal
no 0120100.2019.00403-9 (fls. 3-5284) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Roque Fachini Filho (CPF/CNPJ no 035.256.768-67), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2017. A autuação alcançou o montante de R$
2.814.044,91 (dois milhões oitocentos e quatorze mil e quarenta e quatro reais e noventa e um
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 09/04/2021 (fl. 5285 e 5286).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5222):

Fl. 5433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

ATIVIDADE RURAL
INFRAÇÃO: DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA
Despesa da atividade rural não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2017
316.964,87
75,00
31/12/2017
5.099.268,99
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017: Arts. 62, 71 e 83 do RIR/99,
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de
2015.
O Relatório Fiscal de fls. 5274-5284, além de descrever em detalhes os
procedimentos realizados, informou na tabela de fl. 5279 os critérios que levaram à
desconsideração da documentação apresentada pelo contribuinte para comprovar despesas de sua
atividade rural. Quanto as despesas que não foram tidas como não comprovadas, afirma-se o
seguinte:
III. DAS DESPESAS GLOSADAS – Resumos: I e II, respectivos anexos (fls. 5.221,
ss.) Conforme já assinalada, nesta narração, a análise em relação à qualidade fisco-
tributária dos elementos de prova, juntados ao referido DCC5, encontra-se segmentada
em cada uma das contrapartidas contábeis lançadas no livro-Caixa 2017.
Os quadros resumos, I e II, resumem os saldos glosados sobre as despesas lançadas
naquele livro-Caixa, conforme a seguir.
[planilhas de resumos I e II à fl. 5280]
III.1. Das Considerações sobre as Glosas Recém-Anotadas.
Os resumos, I e II, apontam os saldos dos valores glosados, que correspondem,
UM - R$ 5.099.268,99 – e, para este montante, a Fiscalização enquadra sua análise
conclusiva aliada aos códigos de legenda, de no 1 (comprovantes de pagamentos não
localizados ...) e demais códigos [nos casos de lançamentos que, além da situação de
pagamentos não localizados, há também a constatação de outros vícios, por exemplo: o
valor se refere a produto/serviço que não se alinha a subsídio à atividade rural (cód. 8), e
assim por diante]; e,
DOIS - R$ 316.964,87 – para este montante, a Fiscalização enquadra sua análise
conclusiva aliada a demais códigos de legenda (excluída a legenda no 1), porque tais
lançamentos correspondem a pagamentos localizados. Mas, à luz de um ou outro vício
presente, que obsta a utilização do valor como despesa dedutível, para se chegar à base
de cálculo do tributo, a Fiscalização conclui o enquadramento em quaisquer outro(s)
código(s), de 2 a 11.
Para os esclarecimentos em relação à constatação, apontada pela nota de rodapé, de no 6,
destacamos os saldos seguintes.
● (21505) R$ 133.880,44 – refere-se a valores lançados como despesa dedutível, e que
se trata de ‘Taxa do IAGRO de MS (516) e Contribuição para Fundersul de MS (910).
Portanto, não constitui insumo/subsídio à atividade rural (AR);
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

● (21507) R$ 322.238,387 - refere-se a valores lançados como despesa dedutível, neste
livro-Caixa de 2017, pelo ora fiscalizado, e que se trata de destaques a Funrural,
efetivados pelos frigoríficos compradores de gado [fls. 4.958(supra)/60]. Portanto,
indedutível como despesa no livro-Caixa de 2017;
● (21613) R$ 711.997,25 - trata este saldo de glosas sobre supostos arrendamentos pelo
interessado, mediante dois arrendadores. O fiscalizado foi reintimado (TIF no 403-C) a
apresentar os respectivos comprovantes (contratos e pagamentos), mas não juntou ao
DCC tais papeis, para comprovar os valores, de R$ 532.867,25 e de R$ 179.130,008
(fls. ?; 1459 e 4554/4637);
● (21717) R$ 425.488,26 – Compõe este saldo o valor, de R$ 331.135,19, que
corresponde a NF 56133, emitida pela J P MARTINS AVIAÇÃO LTDA, em referência
ao motor LYCOMING PR-RQF. Portanto, despesa desalinhada à atividade produtiva
vinculante à atividade rural (fl. 4.225);
● (22101) R$ 1.313.751,70 – Este saldo retrata os valores de aquisições de gado, que o
sujeito passivo, intimado em duas oportunidades (TIFs, de nos 403-A e 403-D), não
junta ao DCC os comprovantes de pagamentos sobre essas compras [(anexo ao Resumo
I, planilha de folha 29 de 32), proc. principal às fls. 4316/86, c/c, 4744/4926];
● (22101) R$ 526.897,30 – Também, este saldo vincula-se a valores relativos à
transação com as aquisições de gado, de citação imediata. Contudo, o montante deste
saldo decorre de diferença apurada entre os valores de compra lançados no livro-Caixa e
os valores constantes dos comprovantes de pagamentos, que se revelam menores que os
correspondentes registros contábeis [(anexo ao Resumo I, planilha de folha 28 de 32),
proc. principal às fls. 4316/86, c/c, 4744/4926];
● (23105) R$ 101.932,00 – Este saldo monta valores referentes a aquisições com
madeira tratada de eucalipto e a prestações de serviços por terceiro relativa a
reparos/feituras de cercas, retiradas de tábuas de madeira, e outros. Contudo, não junta
ao DCC qualquer contrato sobre a prestação daqueles serviços, bem como os
comprovantes bancários atinentes àqueles pagamentos (i) sobre os serviços prestados
(reduzidos apenas a recibos) e (ii) sobre as compras dos eucaliptos (fls. 4390/4422; ...
4391; 4412; 4420; planilha 30 de 32);
● (23111) R$ 953.798,00 – Compõe este montante o valor, de R$ 935.453,00, que
corresponde a parcela de compra de imóvel rural à família DITTMAR (fls. 4428/36, c/c,
planilha fl. 31 de 32), no caso, referente a valor, supostamente pago, em 2017, a
MARIA ELISA HINDO DITTMAR CPF 024.596.551-34 (fl. 4.430, infra). À cláusula
segunda (‘DO PREÇO DO OBJETO E FORMA DE PAGAMENTO’) relativa ao
contrato de compra e venda, em tela, consta que “[...] E-) Até o dia 30 (trinta) de
novembro de 2018 (Dois mil e dezoito), os valores dos pagamentos serão R$
647.880,00 (Seiscentos e quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais) que
corresponde a parte do pagamento da terra nua da área ora vendida e R$ 935.454,00
(Novecentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais) que
corresponde a parte do pagamento das benfeitorias da área ora vendida. Ficando
pactuado que este último pagamento sofrerá uma correção monetária e juros igual ao
índice do mesmo rendimento da poupança e que esta atualização será de 01/01/2018 até
o dia 30/11/2018. [...] Campo Grande/MS, 16 de setembro de 2015. [...]”
◊ Reintimado, mediante termo de intimação fiscal (TIF), de no 403-E, o interessado se
limita à juntada dos documentos, às folhas 5188/5212, adicionando à parte final os
papeis bancários (i) depósito, de R$ 583.334,00, e (ii) uma via sobre cópia de cheque,
de R$ 500.000,00, de sua emissão, a favor da Sra Maria Elisa ..., (iii) acrescidas de duas
outras vias de cheques, de iguais valores, de R$ 250.000,00, a favorecidos outros, que a)
não se trata da Sra Maria Elisa ..., e b) vias de cheques destituídas de quaisquer indícios
sobre possível liquidação bancária (sobretudo, no ano-calendário de 2017), (iv) tais
papeis montam o valor, de R$ 1.583.334,00 (647.880,00 e 935.454,00), que o
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

interessado alega agasalho, parte a terra nua (R$ 647.880,00) e parte a benfeitorias (R$
935.454,00); contudo, pairam ainda dúvidas, que carecem serem, devidamente,
esclarecidas (1) a prova material sobre a data de liquidação bancária dos três cheques
em questão, e (2) a relação dos bens, que o interessado alega tratarem das benfeitorias
periciadas, para afastar aquele montante, de R$ 935.454,00, da aludida incidência
tributária. Isso, sobretudo, em atendimento às disposições, da Lei no 8.023, de 1990, art.
6o, do Decreto 3.000 (RIR/99), de 1999, art. 62, § 2o, inciso I, c/c, IN SRF no 83, de
2001, art. 9o.
● (24108) R$ 81.573,95 – Consiste este saldo em valores lançados à vista de históricos,
do tipo, comissão sobre leilão, elaboração de projeto e outros (como: boletos...). À
semelhança dos demais casos, analisados, os códigos de legenda alinhados esclarecem a
motivação de cada um dos valores glosados. Assim, (i) comissão sobre leilões não
guarda estreita vinculação ao aumento da capacidade produtiva da atividade rural, em
questão, sobretudo, leilões sobre venda do gado, (ii) elaboração de projetos, no caso,
não consta localização, além de comprovante sobre pagamentos, dos respectivos
contratos (Decreto 3.000 (RIR/99), de 1999, art. 62, § 2o, inciso V), (iii) dos boletos,
juntados (inclusive, às folhas 5213, e ss.), não se identifica os registros da
imprescindível autenticação bancária, e assim por diante.
● Dos demais saldos glosados, conforme revelados pelo Resumo I, poderemos ainda
ressaltar os destaques seguintes,
1 os valores gravados, pelo fiscalizado, mediante recibos, não se mostram
acompanhados dos contratos sobre os serviços prestados, conforme demonstram as
situações das contrapartidas: 21502/4 e 23105 - com efeito, face a ausência de satisfação
deste requisito (recibo deverá ser acompanhado do respectivo contrato), o
reconhecimento público de tais recibos sobre a sua validade resta assim prejudicado
(código de legenda: 3);
2 as demais situações encontram-se reveladas pelas contrapartidas, (i) 21511 e 21710,
basicamente, ausência de comprovante sobre pagamentos (cód. 1), e (ii) 21714/9
seguidas, todas estas, também, da ausência de comprovante sobre pagamentos; mas,
sobretudo, revelando glosas devidas a despesas, que, segundo consta de cada elemento
de prova, trata-se de ônus, pelo interessado, sobre produto e/ou serviço (a) não
vinculado à produção rural (cód. 8), e/ou (b) com ausência de indicação/identificação
sobre a finalidade/destinação do produto/serviço (códigos: 10 e/ou 11), respectivamente,
conforme prescrevem, de forma especial, as disposições (a1) Decreto 3.000 (RIR/99),
de 1999, art. 62, §§ 1o e 2o, e (b1) IN SRF no 83, de 2001, art. 10, caput (parte final).
● Depreende-se, então, que, as nossas considerações sobre as glosas anotadas pelo
Resumo II, no montante de R$ 316.964,87, encontram-se em plena consonância com as
alusões apontadas pelo destaque, de no 2, mediante as considerações reveladas em (a)
e (b), em harmonia, dentre outras, com as disposições trazidas, a lume, pelas extensões
(a1) e (b1), acima. Assim, apontamos a este respeito o que se segue.
◊ (21708) R$ 181.675,68 – Este saldo consiste em valores lançados decorrentes de
compras sobre mercadorias realizadas, pelo sujeito passivo, de forma frequente e
preponderante, no AQUINO FLORES SUPERMERCADO EIRELI (fls. 3031/3699).
Trata-se, portanto, de valores, revelados mediante centenas de eventos, raramente,
ultrapassando R$ 2.000,00 (Dois mil reais)9, e representados pelas aquisições de
gêneros alimentícios em geral. Conforme, recente alusão sobre o motivo da glosa,
filiase o saldo ao código de legenda, de no 8; e,
◊◊ E, assim por diante, os demais saldos glosados, de R$ 2.854,45 (21709), R$
27.714,77 (21714), R$ 1.432,10 (21715), R$ 42.363,65 (21716), R$ 39.573,34 (21717),
e R$ 21.350,88 (24119), predominantemente, motivados pelos códigos de legenda 8, 10
e 11.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

O contribuinte apresentou impugnação em 06/05/2021 (fls. 5293-5305) alegando
que:
d) Descabem as glosas das despesas referentes aos recibos de Crispim Pereira
dos Carmo, Severina Josefa dos Santos, Marcílio Miranda e Wagner de
Oliveira Ricci. Isso porque não há como fazer o registro em cartório de
todos os contratos de prestação de serviços como previsto no art. 201 da
Lei no 10.406/2002, pois os custos inviabilizariam a atividade. Há que se
observar que os serviços são prestados no pantanal mato-grossense, com
grandes dificuldades de acesso, e que os prestadores muitas vezes não tem
conta bancária para receber pagamentos por transferência e não podem se
deslocar para descontar cheques - por isso os pagamentos foram em
dinheiro em espécie. O art. 154, § 2o, do RIR/99 estabelece que não é
necessário o registro público de instrumento particular. No presente caso
não há instrumentos particulares pelas próprias características da operação,
com pessoas simples do campo. O art. 10 da IN citada indica como
comprovação idônea da despesa diversos tipos documentos, não sendo
essencial a demonstração financeira do pagamento;
e) Descabem as glosas de contribuições para o Fundersul e taxas do IAGRO.
Isso porque as taxas do IAGRO são permitem o trânsito dos animais para
o abate, dos leilões de compras do gado para as fazendas, sem o que não
há atividade pecuária possível, enquanto o FUNDERSUL simplesmente
substitui o ICMS que, como sabemos, é despesa de custeio;
f) Descabem as glosas de despesas com o FUNRURAL sob a alegação de
que, por estarem destacadas nas notas fiscais pelos frigoríficos, estes é que
estariam arcando com esses custos. Ocorre que os lançamentos da Receita
da venda de gado pelo impugnante são feitos pelo total, sem o desconto do
FUNRURAL e o impugnante só recebe o valor líquido descontado do
valor retido dessa contribuição, e, essas despesas de custeio, são lançadas,
considerando que é parcela dedutível, como se pode observar nos
lançamentos contábeis e Notas Fiscais;
g) Descabem algumas das glosas de despesas com Agroline Comércio de
Produtos Veterinários. Isso porque a falta de carimbo recebido não é
motivo para desconsiderar a documentação apresentada, ainda mais se
observado que consta o CPF do contribuinte e que a nota fiscal à vista é
suficiente para comprovação dos pagamentos;
h) Descabem as glosas de despesas com combustíveis e lubrificantes sob a
alegação de que não seriam insumos da atividade rural, pois não há como
exercê-la sem a utilização de máquinas que demandam esses produtos para
funcionar. As notas fiscais apresentadas tem como destinatário apenas o
impugnante e as fazendas nas quais os insumos seriam usados. Não há
como afirmar que o contribuinte utilizaria os produtos em outra atividade.
As notas fiscais comprovam os pagamentos à vista;
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

i) Descabem as glosas de despesas encabeçadas por Rita Pereira Lopes e
outros relativos à contrapartida 21715, bem como aqueles encabeçados por
Lucas Ferreira de Paula ME e outros relativos à contrapartida 21716, sob a
alegação de não se tratarem de insumos da atividade rural e por falta de
pagamento. Isso porque os produtos adquiridos são insumos de utilização
nas propriedades rurais (como chapas e perfilados de aço para os
mangueiros e asfalto líquido para proteção de estruturas de madeira).
Além disso, as notas fiscais comprovam os pagamentos à vista;
j) Descabem as glosas de despesas com aeronave e com Eletrônica Aero
Rural Ltda, posto que as propriedades são de difícil acesso rodoviário,
sendo até impossível em alguns meses do ano, tornando-se imprescindível
o uso de aeronave para o transporte de produtos e insumos;
k) Descabem as glosas de despesas relativas à compra de gado, contrapartida
22101, sob a alegação de falta de comprovação de pagamento. O
contribuinte apresenta comprovantes de pagamentos através de cheques e
TEDs;
l) Descabem parte das glosas de despesas de custeio de contrapartida 22101,
relativas a diferenças a maior que o lançado no livro caixa. Isso porque as
notas fiscais fazem prova da efetividade dos pagamentos e, além disso, a
fiscalização tem acesso às informações das receitas obtidas pelos
vendedores com essas operações (art. 37 da Lei no 9.784/99), e assim
deveria tê-las utilizado para confirmar as despesas do contribuinte;
m) Descabem as glosas de despesas de contrapartida 23105 com Eliezio de
Almeida da Silva. Isso porque, além das razões referentes às primeiras
despesas comentadas acima, é necessário lembrar que a compra de
eucalipto tratado é para postes de cercas, devendo ser considerados
insumos da atividade rural;
n) Descabem as glosas de despesas relativas às benfeitorias da Fazendo Rio
Vermelho, adquiridas juntamente com a terra nua. Isso porque a operação
é comprovada pela escritura pública de compra e venda e pelos cheques
quitados ora apresentados. O Auditor-Fiscal deveria no mínimo aceitar a
diferença entre o VTN de 2015 da Prefeitura Municipal de Corumbá que
serve de base para o SIPT, no valor de R$ 995,90 por hectare, que é o
valor de mercado das terras aceito pela Receita Federal e o total da compra
com as benfeitorias. Com relação às outras benfeitorias, tratam-se de
pequenos valores comprovados pelos documentos elencados no art. 10 da
IN no 83/2001. Os itens que não foram considerados como insumos da
atividade já foram comentados acima (asfalto líquido e concreto para
reformas após a compra da Fazenda);
o) Descabem as glosas de despesas com aquisição de animais em leilões,
escritórios de contabilidade e elaboração de projetos, uma vez que são
necessárias para o desenvolvimento da atividade rural do contribuinte;
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

p) Descabem as glosas de despesas com alimentação, uma vez que são
destinadas indistintamente a todos os empregados da fazenda, tratando-se
de custos essenciais para a atividade - ainda mais se considerado o difícil
acesso às propriedades;
q) Descabem as glosas de despesas com derivados de petróleo sob o
argumento de que não são indicadas as máquinas em que os insumos
teriam sido utilizados. Verifica-se pelo alto valor das defesas, por constar
como destino nas notas fiscais as fazendas, é certo que os produtos foram
utilizados em uma infinidade de máquinas agrícolas, não fazendo sentido a
exigência da fiscalização. O mesmo ocorre com parte das despesas com
Brandão e Torminato entre outros, contrapartida 21716, já que se tratam
de produtos e serviços relativos à manutenções e peças dessas máquinas; e
r) Descabem as glosas com veículos utilitários e aeronave, de contrapartida
21717, pois também se tratam de gastos essenciais à atividade. Pela
mesma razão, descabem as glosas com custas judiciais de processos
trabalhistas de empregados e com a hangaragem de aeronave.
Ao final, formulou pedidos nos termos de 5305.
A Delegacia de Julgamento da receita Federal do Brasil 07 (DRJ), por meio do
Acórdão no 107-012.729, de 25 de outubro de 2021 (fls. 5341-5361), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2017
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS (LIVRO CAIXA).
Desde que estejam escrituradas no Livro Caixa, somente são dedutíveis as despesas de
custeio e de investimento necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora. Compete ao contribuinte provar, por meio de documentação, que as despesas
pleiteadas se enquadrariam no conceito de indispensáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de novembro de 2021 (fl. 5366), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 13 de dezembro de 2021 (fls. 5368-5386). A
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
O recorrente apresentou, às fls. 5387-5484, uma série de extratos do produtor
rural emitidos pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO que,
segundo o próprio recurso voluntário, não haviam sido juntados aos autos anteriormente.
O Decreto no 70.235/72 dispõe o seguinte sobre a juntada de documentos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior.
b) refira-se a fato ou a direito superveniente.
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A princípio, não se verificam quaisquer das hipóteses previstas para a juntada de
documentos em fase recursal. No entanto, cabe aqui a observância do princípio do formalismo
moderado – próprio dos processos administrativos – pelo qual se permitiria a apresentação de
documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos a servir como meio de prova. O CARF
tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações do recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Das glosas de despesas da atividade rural.
Em síntese, o contribuinte manifesta seu inconformismo com a manutenção das
glosas de despesas por parte da DRJ, indicando suas razões para cada grupo de verbas
relacionadas na decisão recorrida.
Antes de proceder à análise específica das glosas, cumpre a fixação de alguns
critérios que nortearão o exame das alegações e dos documentos a elas relacionados.
Primeiramente, a dedução de despesas da atividade rural encontra permissivo no RIR/99, vigente
à época dos fatos, na forma como segue:
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com:
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no mês
do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente serão
dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que caracterizem
pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do pagamento de cada
parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido após a
entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na forma do § 2o
do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido antes da
entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art. 61, não constitui
despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por conta de venda para
entrega futura.
§ 10 O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação de
preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11 Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em decorrência de
empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural, poderão ser deduzidos no
mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

§ 12 Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural, comprovadamente
utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para justificar acréscimo
patrimonial.
De outro lado, no que tange à documentação considerada válida para a
comprovação das despesas, prescreve a IN RFB no 83/2001:
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação de
serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de empregados,
identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são documentos
hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na apuração do
resultado da atividade rural.
Tendo em vista que o lançamento se trata de atividade plenamente vinculada, nos
termos do art. 142 do CTN, é certo que o auditor fiscal não poderá se afastar dos procedimentos
indicados pela legislação tributária, mesmo que, em sua convicção pessoal, entenda que uma
determinada despesa exija uma comprovação mais ou menos robusta.
Em outras palavras, o reconhecimento ou desconsideração das despesas não pode
depender de avaliação meramente subjetiva por parte da fiscalização, devendo estar respaldado
nas normas acima transcritas, cabendo a averiguação quanto ao preenchimento dos seguintes
requisitos: i) A despesa deve estar regularmente escriturada em livro caixa; ii) Deve ser
relacionada à atividade rural, revelando-se necessária à manutenção da fonte pagadora e/ou
percepção da receita; e iii) Deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
Não se deve esquecer porém que a inclusão das despesas da atividade rural, com o
potencial resultado de redução do quantum debeatur, é uma opção do próprio contribuinte,
podendo ele ser intimado a apresentar a comprovação correspondente - com a qual possui o
dever de guarda pelo tempo do prazo decadencial do tributo.
Fixadas essas balizas, passa-se à análise das glosas das despesas na ordem em que
foram tratadas pelo recurso voluntário.
2.1. Das glosas de despesas dos itens 2 e 3 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas alegadamente relacionadas a prestações de serviços
relacionadas à atividades nas propriedades rurais do contribuinte, especialmente para a instalação
de cercas, que teriam respaldo em recibos assinados pelos prestadores de serviço, nos termos das
fls. 301, 302, 4.930, 5.230 e 5.279 (item 2), bem como fls. 309, 319, 4.931, 4.932, 5.231, 5.232 e
5.279 (item 3).
A DRJ manteve as glosas principalmente pela falta de reconhecimento de firma
das assinaturas dos emitentes nos recibos e pela inexistência de contratos com eles firmados,
fundamentado tal entendimento nos art. 11, § 3o, do Decreto no 5.844/1943 (que estabeleceria
certa inversão do ônus da prova, depositando no contribuinte a responsabilidade de comprovar a
efetividade das despesas declaradas) e no art. 219 do Código Civil (que atestaria os efeitos das
declarações particulares tão somente entre os signatários, não alcançando outros particulares ou
mesmo a administração tributária).
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Em resposta, alega o recorrente que a exigência de formalidades como o
reconhecimento de firma e formulação de contratos escritos seria exagerada tendo em vista as
condições materiais da atividade dos prestadores de serviço, que seriam pessoas simples do
campo, muitas vezes sem contas bancárias ou a possibilidade de deslocaram-se com frequência
para cartórios que ficam muito distantes das localidades em que trabalham. Ainda, ressalta que a
praxe nesse ramo de atividade, especialmente no pantanal mato-grossense, é a contratação verbal
e paga em dinheiro, em razão das circunstâncias acima comentadas.
Pois bem, não tem razão o contribuinte. Veja-se que são apresentadas alegações
genéricas quanto aos supostos custos excessivos de implementação das formalidades exigidas
pela fiscalização, mas sem indicar elementos concretos de prova que demonstrem que as
dificuldades de deslocamento tornariam verdadeiramente insustentável o registro mencionado.
Além disso, as informalidades eventualmente praticadas entre os particulares em
nada podem afetar as análises do lançamento, dado o seu caráter plenamente vinculado.
Por fim, note-se que sem o reconhecimento de firma ou qualquer outro
instrumento particular o que confirmasse, ao menos, a identidade dos contratantes e o preço do
serviço, não há que se falar em documento válido nos termos do art. 10 IN RFB no 83/2001. Isso
porque não existe qualquer garantia mínima de que tais recibos reflitam a realidade dos fatos,
podendo ter sido confeccionados por qualquer pessoa (até mesmo pelo próprio contribuinte).
Dessa forma, afasto os argumentos e mantenho as glosas aqui referidas.
2.2. Das glosas de despesas do item 4 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas relativas ao recolhimento de taxas para emissão de guias de
trânsito de gado emitidas pela agência IAGRO e recolhimentos ao FUNDERSUL, que segundo o
contribuinte substitui o ICMS. Alega-se essencialmente os mesmos fundamentos da impugnação
administrativa, no sentido de que seriam despesas imprescindíveis à manutenção da atividade e a
percepção de receita, bem como que a fiscalização confunde despesas de custeio com
investimentos.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O Fisco negou as deduções da Taxa Iagro e da Contribuição Fundersul no montante de
R$ 133.880,44 sob o fundamento de que aquelas despesas não constituem insumos e
nem subsídios à atividade rural, como podemos constatar na documentação de fls. 320 a
1.262, 5.233 a 5.235 e 5.279.
Analisando-se os argumentos do impugnante em conjunto com o que a norma legal
determina, conclui-se que o autuado não tem razão nas suas exposições, haja vista que
de fato esses gastos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de despesas
dedutíveis da atividade rural, previstas no art. 62, do RIR/1999, como anteriormente
relacionado.
Dessa forma, é inviável acatar a despesa de R$ 133.880,44, sendo necessário corroborar
a glosa praticada pela fiscalização.
Tendo em vista o prescrito pelo art. 57, § 3o, do RICARF, bem como por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir e
mantenho as glosas deste item.
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

2.3. Das glosas de despesas do item 5 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas relativas ao destaque em notas fiscais de venda do valor
referente ao FUNRURAL. Alega o recorrente que ele mesmo é quem efetivamente arca com os
custos desta contribuição, uma vez que retenção incide sobre o valor que lhe foi repassado como
contrapartida pelas vendas identificadas nas notas fiscais e, dessa forma, as empresas adquirentes
atuaram tão somente no repasse desses montantes. Afirma ainda que é evidente que se tratam de
despesa necessária à sua atividade, por tratar-se de contribuição previdenciária rural, de caráter
compulsório.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
A fiscalização glosou as deduções do Funrural no total de R$ 322.238,38, pois tais
despesas não tiveram o pagamento comprovado e/ou faltou documentação
comprobatória, em conformidade com os comprovantes de fls. 1264 a 1.292, 5.236 e
5.279.
Novamente se verifica que ocorreu a mesma situação julgada no Item 2, visto que a
autoridade tributária teve a conclusão de que a despesa só estaria de fato comprovada
caso o contribuinte demonstrasse o efetivo pagamento dos gastos, tendo o autuado se
furtado a providenciar tal justificativa.
De mais a mais, é de se notar que ainda que o interessado tivesse provado que teria
verdadeiramente arcado com essa despesa, de modo algum poderia se utilizar daquela
dedução, haja vista não existir previsão normativa para que o sujeito passivo possa
abater esse gasto em seu Livro Caixa, como se observa da leitura do art. 62, do
RIR/1999, no qual não se encontra qualquer amparo legal para tal dedução a título de
despesa da atividade rural.
Sendo assim, não há outra alternativa que não seja a de confirmar a glosa do Funrural na
quantia de R$ 322.238,38.
Entendo correto o posicionamento adotado pela decisão recorrida. Como exposto
acima, é necessário que o contribuinte comprove o efetivo da despesa, o que não aconteceu no
caso em tela. Ainda, não se configura como despesa necessária à manutenção da fonte pagadora
ou à percepção da receita, nos estritos termos do art. 62 do RIR/99.
2.4. Das glosas de despesas do item 6 da decisão recorrida.
Tratam-se aqui de parte das despesas com Agroline Com de Prods Vet Ltda. e
Ulisses Medeiros Junior. Alega-se que as notas fiscais apresentadas são suficientes para
comprovar a despesa e afastar as glosas, posto que são documentação hábil e idônea nos termos
do art. 10 da IN RFB no 83/2001.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O Fisco não reconheceu as despesas de R$ 40.531,00 com a Agroline Com de Prods Vet
Ltda. e Ulisses Medeiros Junior, pois os citados gastos não tiveram o pagamento
comprovado e/ou faltou documentação comprobatória, de acordo com os documentos
juntados às fls. 1.308, 1.361, 1.362, 1.365, 1.366, 1.370 a 1.372, 1.374, 1.375, 1.377,
4.995 a 5.010, 5.237 e 5.279.
Frise-se que a fiscalização também destacou que uma das despesas não tinha
documentação e outra faltava requisito essencial. Contudo, a ausência de comprovação
do pagamento já faz cair por terra qualquer pretensão de dedução da despesa pleiteada.
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

É imperativo ressaltar outra vez que foi possível constatar a idêntica operação já
relatada no Item 2, tendo em vista que o sujeito ativo chegou ao entendimento de que
aquela despesa somente estaria provada mediante a comprovação do efetivo pagamento
por parte do contribuinte, o que não restou demonstrado nos autos.
Desse jeito, deve permanecer no rol das despesas glosadas o montante de R$ 40.531,00,
relativo à contrapartida no 21511.
Entendo correto o posicionamento adotado pela decisão recorrida. Como exposto
acima, é necessário que o contribuinte comprove o efetivo da despesa, o que não aconteceu no
caso em tela. Ainda, verifica-se que o recorrente não apresentou contraposição efetiva à falta de
requisitos essenciais da documentação comprobatória apontada pela fiscalização, argumentando
genericamente que as notas fiscais seriam suficientes.
Assim, afasto os argumentos e mantenho as glosas deste item.
2.5. Das glosas de despesas do item 7 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas referentes a combustíveis e lubrificantes. Entende o
recorrente que estão albergadas pelo art. 62 do RIR/99, uma vez que sua atividade demanda uso
de grande quantidade de maquinário agrícola que, por sua vez, não pode funcionar sem os
citados produtos. Afirma que é preciosismo exagerado a exigência de identificação de cada uma
das máquinas e/ou veículos nos quais os combustíveis e lubrificantes foram utilizados. Assevera
também que a legislação apontada pela DRJ não diz respeito às deduções de custeio da atividade
rural, não podendo ser aqui aplicada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
A autoridade tributária não aceitou despesas com combustível e lubrificante no total de
R$ 48.090,16, conforme dados e planilha de fls. 5.241 a 5.243 e 5.279 e documentação
de fls. 3.720 a 3.783 e 4.129 a 4.282, tudo mencionado no Relatório Fiscal
(contrapartida 21714). Subsidiariamente é imperativo lembrar que a própria Lei no
9.250/1995, em seu art. 6o, que trata justamente daquelas pessoas físicas que se utilizam
das deduções com Livro Caixa, dispõe que apenas o representante comercial autônomo
pode se utilizar de dedução a título de transporte e locomoção, sendo que o combustível
e lubrificante estão, obviamente, inseridos na mesma modalidade de despesa com
transporte e locomoção (Tratores, Colheitadeiras, etc).
Percebe-se que a premissa para que os gastos não tenham sido considerados se deve à
natureza deles, pois ainda que as máquinas do contribuinte utilizem combustíveis e
lubrificantes, essas despesas não estão relacionadas diretamente à atividade rural. Tanto
é verdade que várias outras atividades e profissões sujeitas ao Livro Caixa também não
podem deduzir aqueles gastos. Como exemplo prático, é importante citar a figura de um
médico obstetra que também possui um Livro Caixa para registrar as suas despesas e
receitas. Contudo, tal profissional, não obstante precisar se deslocar muitas das vezes
até os seus pacientes, de modo algum possui a prerrogativa legal de deduzir despesas
com combustível ou transporte, já que esse custo não está intrinsecamente ligado à
atividade fim de médico.
Com isso, conclui-se novamente que a dedução pleiteada pelo autuado está em
desacordo com o art. 62, do RIR/1999, visto que o gasto não é uma despesa definida em
Lei como passível de dedução na atividade rural, sendo vital ratificar a glosa
implementada no Lançamento.
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Entendo correto o posicionamento adotado pela decisão recorrida. Veja-se que as
normas tributárias não podem ser interpretadas isoladamente, já que o direito positivo se trata de
um sistema unitário cujas eventuais secções e subdivisões possuem caráter meramente didático.
Nesse sentido, é imperativo que se observe a disposição do art. 6o da Lei no 8.134/90:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
[...]
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
[...]
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
Tem-se que o contribuinte inclui-se no dispositivo em questão, uma vez que
percebe rendimentos do trabalho não assalariado (provenientes de sua atividade rural), bem
como está sujeito à dedução de despesas escrituradas em livro caixa. Assim, não há como aceitar
seus argumentos diante da expressa vedação legal.
Entretanto, mesmo que tal situação fosse superada, mostra-se coerente a exigência
de comprovação de que os produtos foram efetivamente utilizados com as máquinas e/ou
veículos empregados na atividade rural. Ora, como já afirmado acima, é o contribuinte que deve
manter a guarda da documentação que comprove o atendimento aos requisitos necessários ao
reconhecimento das despesas e, dentre eles, aquele referente à relação do gasto com a atividade
rural.
Nesses termos, se o contribuinte não faz o controle de quais máquinas e veículos
se aproveitaram dos combustíveis e lubrificantes adquiridos, não cabe que a fiscalização presuma
simplesmente que todos foram aplicados na atividade rural tão somente porque consta como
destino dos produtos nas notas fiscais as fazendas do contribuinte - já que sempre existe a
possibilidade de que os insumos sejam entregues lá e utilizados para alguma outra finalidade não
demonstrada (tal como abastecimento de veículos de passeio ou até a revenda para terceiros).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente para o fim de manter
as glosas deste item.
2.6. Das glosas de despesas dos itens 8 e 9 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas alegadamente relativas a compra de asfalto líquido,
perfilados de aço e outros materiais de construção, os quais teriam sido aplicados pelo recorrente
na construção e manutenção de mangueiros (estruturas destinadas ao manejo de gado) em suas
propriedades rurais. Reitera-se que se tratam de despesas acobertadas pelo art. 62 do RIR e
comprovadas por documentos previstos no art. 10 da IN RFB no 83/2001.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Analisando-se os elementos e dados de fls. 3.874 a 3.932, 4.283 a 4.341 e 5.244 a 5.245
e 5.279, relativos a despesas de R$ 28.220,57, como por exemplo, com chapas de aço e
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

asfalto diluído, infere-se que na verdade o autuado continuou sem justificar os gastos,
como requerido pela fiscalização, independente das diversas notas fiscais, e,
principalmente, o sujeito passivo deixou de comprovar que aqueles gastos diriam
respeito a sua atividade rural com gado, já que nos diversos comprovantes, trazidos à
colação, não constam a destinação e a finalidade dos produtos/serviços.
Cabe ressaltar que ainda que se considerasse uma hipotética comprovação dos
pagamentos, em nada mudaria o fato de que os custos não restaram vinculados à
atividade do contribuinte.
Por conseguinte, as despesas em comento permanecem indevidas para efeito de dedução
no Livro Caixa da Atividade Rural com Gado, por desobediência ao que dispõe o art.
62, do RIR/1999.
[...]
A mesma situação supracitada se dá neste Item, num total de despesa de R$ 293.803,87,
tendo em vista que os documentos de fls. 3.933 a 4.210, 4.342 a 4.465, 4.470, 4.472,
4.474, 4.479, 4.480, 4.481, 4.484, 4.499 a 4.502, 4.511, 4.512, 4.518, 4.519, 4.537 a
4.541, 4.553, 4.554, 4.561, 4.566, 4.575, 4.576, 4.580, 4.583, 4.589, 4.603, 4.604 e
4.725 a 4.795 e 5.279, referentes a despesas de R$ 293.803,87, arguidos pelo autuado
como sendo insumos, não tiveram êxito em provar o efetivo pagamento de forma
conjunta com a comprovação de que os referidos gastos pertenceriam à atividade rural
com gado, haja vista que os documentos não possuem a prova da destinação e finalidade
dos produtos/serviços.
Por essa razão, levando-se em conta novamente o art. 62, do RIR/1999, as despesas ora
julgadas devem ser consideradas como não dedutíveis no respectivo Livro Caixa.
Entendo correto o posicionamento da DRJ. Como afirmado no item anterior, é
ônus do contribuinte não apenas a demonstração da efetividade das despesas, mas também que se
tratam de custos ou investimentos necessários à manutenção da fonte pagadora ou percepção da
recita. No caso em tela, mesmo que se tenham como demonstrados os pagamentos, o recorrente
não apresentou qualquer documento que comprove inequivocamente que houve a aplicação dos
materiais adquiridos na atividade rural, tendo a seu favor apenas as alegações do recurso e da
impugnação administrativa.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente para o fim de manter as
glosas deste item.
2.7. Das glosas de despesas do item 10 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas relativas à aeronave alegadamente utilizada pelo
contribuinte para a sua atividade rural. Assevera o recorrente novamente que se trata de despesa
acobertada pelo art. 62 do RIR/99 e comprovada por meio de documentação prevista no art. 10
da IN RFB no 83/99. Afirma também que a necessidade da aeronave decorre das dificuldades de
acesso às suas propriedades, e que isso não se altera apenas porque também era utilizada para
transporte de passageiros.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
As glosas de despesas com aeronave no montante de R$ 425.488,26, conforme fls.
5.251 e 5.252, cujos documentos anexados pelo contribuinte estão com suas
numerações de folhas anotadas nas fls. 5.251 e 5.252, também foram corretamente
rechaçadas pela autoridade tributária em decorrência não só da falta de justificação do
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

pagamento, mas principalmente em decorrência da ausência de efetiva relação entre as
despesas com aeronave e a atividade rural com gado praticada pelo interessado.
Neste contexto, é primordial enfatizar que esse tipo de gasto somente seria enquadrado
como despesa da Atividade Rural se por acaso contivesse nos autos prova robusta de
sua relação com o trabalho rural do contribuinte e houvesse a comprovação de que a
aeronave era utilizada exclusivamente na atividade fim e não conjuntamente no
transporte de pessoas, o que não restou comprovado pelo impugnante no presente
processo, muito pelo contrário, já que o próprio autuado afirma que a aeronave era
usada para o transporte de passageiros.
Por isso, cabe confirmar a dedução indevida dessa despesa com aeronave no valor de
R$ 425.488,26.
Entendo correto o posicionamento adotado pela decisão recorrida. Veja-se que o
contribuinte segue admitindo que a aeronave era utilizada também para o transporte de
passageiros.
Sendo certo que descabe o reconhecimento da despesa quando não aplicada direta
e exclusivamente para a manutenção da atividade rural ou para a percepção de receitas dela
decorrentes, afasto os argumentos do recorrente para o fim de manter as glosas deste item.
2.8. Das glosas de despesas do item 11 da decisão recorrida.
As alegações deste item foram subdivididas em outros cinco itens, tratados a
seguir. Tratam-se, em geral, de despesas relativas à compra de gado, sobre as quais aduz o
contribuinte que já estariam comprovadas pelos documentos dos autos nos termos do art. 10, da
IN RFB no 83/2001, além dos extratos emitidos pela Agência IAGRO apresentados com o
recurso voluntário.
2.8.1. Das glosas de despesas do item 11.1 da decisão recorrida.
Alega o recorrente que a fiscalização aceitou apenas parte da despesa de forma
imotivada, pois a operação estaria demonstrada com as notas fiscais e com os extratos IAGRO.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O contribuinte lançou no Livro Caixa a despesa de R$ 461.670,00. A fiscalização
aceitou o pagamento de R$ 381.780,00 à Raul e Noeli, conforme fl. 4.884, tendo o
contribuinte trazido com sua impugnação o cheque no 015560 do Bradesco de mesmo
valor na fl. 5.319. Entretanto, não obstante a alegação do contribuinte em sua peça de
defesa, não foi apresentada prova material do pagamento da diferença detectada pela
fiscalização, sendo necessário manter a glosa.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida. Em que pesem os
argumentos do recorrente, tem-se que não restou comprovada a totalidade dos pagamentos
declarados e, por isso, deve ser mantida a glosa da diferença identificada.
2.8.2. Das glosas de despesas do item 11.2 da decisão recorrida.
Aqui o recorrente insiste que deve ser aceito o pagamento realizado para a esposa
do vendedor do gado, tendo em vista que a operação se deu no mesmo valor descrito no livro
caixa e trata-se de despesa acobertada pelo art. 62 do RIR/99. Além disso, afirma que a
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

fiscalização possui acesso às DIRPF do casal e pode confronta-las com as informações do
recorrente, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/99.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante lançou no Livro Caixa a despesa de R$ 405.840,00 cujo fornecedor teria
sido Oscar Augusto Costa Marques Neto, tendo sido glosada por falta de comprovação
do pagamento, em consonância com a fl. 5.256.
O interessado trouxe os TED’s de fls. 5.320 e 5.321 demonstrando a transferência para
Mena Maria de B C Marques no valor de R$ 162.970,00 em 15/02/2017 e de R$
242.970,00 em 15/03/2017.
Ocorre que primeiramente não restou comprovado, como dito pelo impugnante, que a
beneficiária dos TED’s seria casada em comunhão de bens com o fornecedor.
Além disso, tratando-se de uma relação comercial na qual a consequência é uma
dedução no Livro Caixa que pode acarretar a não tributação do imposto de renda, no
mínimo o que se espera é que a operação esteja claramente demonstrada não só em sua
natureza, mas também na forma de pagamento.
Diante da escrituração de uma suposta despesa passível de dedução em nome de
determinada pessoa, Oscar Augusto Costa Marques Neto, não há como aceitar, como
instrumento hábil de comprovação do pagamento, a emissão de TED’s em favor de
terceiros, Mena Maria de B C Marques, ainda que ela fosse considerada esposa do
fornecedor, pois a transação comercial torna-se completamente descaracterizada,
ficando inviável a justificação da operação, ou seja, a comprovação que de fato teria
ocorrido uma negociação mercadológica relacionada à atividade rural do contribuinte.
Então, deve ser ratificada a glosa.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida. Apesar de haver uma
coincidência de valores, ressalta-se a divergência de datas dos pagamentos e da alegada
aquisição de gado. A afirmação de que é praxe da atividade o pagamento apenas no dia da
chegada dos animais à fazenda do adquirente é desacompanhada de qualquer prova nesse
sentido, não devendo ser admitida para a vinculação do pagamento à justificativa da dedução.
Além disso, está correta a fiscalização ao mencionar que não se pode admitir que
o pagamento a uma pessoa específica seja vinculado a uma suposta operação de compra de gabo
na qual consta como vendedor uma pessoa diferente, por mais que ambas sejam casadas.
Também não assiste razão ao argumento de que caberia à fiscalização o confronto
das informações apresentadas pelo recorrente com aquelas constantes de DIRPFs do suposto
vendedor e sua esposa. Isso porque, como já referido anteriormente, é do contribuinte o ônus de
demonstrar que as despesas atendem os requisitos comentados acima.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente e mantenho as glosas
deste item.
2.8.3. Das glosas de despesas do item 11.3 da decisão recorrida.
Entende o recorrente que o pagamento se encontra comprovado por meio de TED
da fl. 5322, e que a especificação da finalidade do pagamento no comprovante não é de livre
escolha do correntista, cabendo apenas optar por alguma das possibilitas pré-estabelecidas no
sistema de internet banking.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O interessado lançou no Livro Caixa, em 28/09/2017, a despesa de R$ 273.351,80, em
face do DANFE no 1273783, sendo glosada por falta de comprovação do pagamento (fl.
5.256).
Foi trazido à colação o TED de fl. 5.322 no valor de R$ 290.650,00 praticado em
05/10/2017. Todavia, o valor do pagamento diverge em R$ 17.298,20 da quantia
lançada como despesa de Livro Caixa. Ademais, analisando-se o respectivo TED,
observa-se que nele consta um “espaço” para se anotar a que título o pagamento teria
sido concretizado. Acontece que naquele “campo” do TED consta apenas a anotação de
“crédito em conta” quando nem ao menos foi registrado que se trataria de um
pagamento referente ao DANFE no 1273783.
Destarte, tomando por base os dados acima descritos, outra vez não foi comprovada a
efetiva transação comercial, tendo em vista ser impossível afirmar que o pagamento em
questão diria respeito a uma operação relativa à Atividade Rural do sujeito passivo.
Assim, se faz necessário corroborar a dedução indevida.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida. Nota-se que entre a
despesa escriturada em livro caixa e o TED que serviria de comprovação do efetivo pagamento
há divergências de datas e valores e, além disso, não existe qualquer elemento que vincule a
transferência de valores à aquisição de gado de forma inequívoca.
Sendo ônus do próprio contribuinte a demonstração dos requisitos já comentados
acima, caberia a ele a apresentação da documentação hábil e idônea para tanto, o que não foi o
caso.
Assim, afasto os seus argumentos para o fim de manter as glosas deste item.
2.8.4. Das glosas de despesas do item 11.4 da decisão recorrida.
Reitera o recorrente que se trata de despesa comprovada, já que o pagamento se
deu parte em cheque e parte em dinheiro. Ressalta novamente que é preciosismo exagerado da
fiscalização a exigência de coincidência de datas e valores entre o lançamento no livro caixa e o
cheque apresentado, além da necessidade de fazer constar na própria cédula a qual operação de
aquisição de gado a ordem de pagamento se refere.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O contribuinte aduz que anexou o cheque no 016294 do Bradesco de R$ 79.000,00 (fl.
5.323), que comprovaria duas compras de R$ 40.000,00 cada, em nome de Vicente G.
da Silva, mais R$ 1.000,00 que teria sido pago em espécie.
Como já foi vastamente esclarecido, qualquer operação comercial precisa ser
comprovada por meio de elementos de prova que não deixem dúvidas que
verdadeiramente a transação tenha ocorrido.
Frise-se que são notórios alguns pontos. Bem, a despesa teve a quantia total lançada em
R$ 80.000,00 (fl. 5.256), mas a liquidação teria sido de R$ 79.000,00, mais R$ 1.000,00
que teria se dado em dinheiro. A despesa foi lançada com a data de 30/09/2017, porém o
cheque foi emitido em 09/10/2017. Tal cheque não faz menção a qualquer pagamento
de nota fiscal, como pode ser verificado na fl. 5.323. Também não existe no processo
nenhuma fatura que pudesse indicar que o pagamento poderia ser implementado em
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

data posterior. Inclusive, da mesma forma, não há como se inferir que o contribuinte
teria liquidado uma parte daquela despesa em espécie.
Dessa maneira, é preciso que se faça uma vasta elucubração para se tentar vincular o
mencionado cheque à despesa da Atividade Rural, o que de forma alguma é permitido
na norma legal tributária, tendo em vista que a natureza da despesa bem como o seu
pagamento precisam estar devidamente justificados sem que seja necessário se criar
uma ilação para se chegar à conclusão de que a transação comercial teria de fato sido
realizada e liquidada. Por conseguinte, em respeito à legislação tributária, a glosa deve
ser conservada.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida, cabendo aqui as mesmas
observações do item anterior quanto a coincidência de datas e valores, bem como sobre o ônus
probatório do recorrente.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recurso para o fim de manter as glosas
deste item.
2.8.5. Das glosas de despesas do item 11.5 da decisão recorrida.
O recorrente alega novamente preciosismo da fiscalização ao exigir a coincidência
de datas e valores dos cheques apresentados com o que consta do livro caixa e das notas fiscais
correspondentes.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O autuado juntou o cheque emitido em 21/05/2017 de R$ 16.560,00 (fl. 5.324) e não
informa como teria se dado o pagamento da diferença restante de R$ 4.140,00, no
intuito de justificar o pagamento da despesa de R$ 20.700,00, lançada em 18/05/2017.
Observa-se nos autos que a data da despesa e do cheque é diferente; que o valor do
cheque é inferior à despesa lançada, que não foi esclarecido como teria sido pago o
restante da despesa no valor de R$ 4.140,00; não há menção à nota fiscal no 16188143
no cheque ora analisado; não há fatura identificando a forma de pagamento e a data.
Mediante todo o exposto, uma vez mais é necessário uma enorme conjectura para se
procurar criar um nexo de causalidade entre o cheque e a despesa da Atividade Rural,
sendo vedado esse tipo de esforço para que uma despesa possa ser aceita como
dedutível no cálculo do imposto de renda. Consequentemente, em obediência à norma
legal, a dedução indevida será preservada.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida, cabendo aqui as mesmas
observações do item anterior quanto a coincidência de datas e valores, bem como sobre o ônus
probatório do recorrente.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recurso para o fim de manter as glosas
deste item.
2.9. Das glosas de despesas do item 12 da decisão recorrida.
Reitera o contribuinte que nestes casos poderia a fiscalização confrontar as
informações por ele prestadas com as declarações dos vendedores através do SPED, conforme o
art. 37 da Lei no 9.784/99. Argumenta também que a efetividade das operações se encontra
comprovada pelos documentos dos autos e pelos extratos do IAGRO. Também ressalta que é
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

preciosismo exagerado a exigência de coincidência de datas e valores entre as notas fiscais e
comprovantes de pagamento como exigido pela fiscalização.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Sobre as demais despesas de custeio da contrapartida 22101 o fiscalizado argumenta
que as notas fiscais seriam válidas como comprovação e que caberia ao Fisco confirmá-
las junto aos vendedores.
No que concerne ao que foi dito pelo contribuinte, é pertinente primeiramente elucidar
que a obrigação de providenciar os elementos de prova em favor do impugnante é
exclusivamente do próprio autuado e não da fiscalização, em respeito ao que determina
o Decreto no 70.235/1972 em seus arts. 15 e 16, sendo completamente vazio de sentido
e base legal querer indicar que caberia à fiscalização diligenciar os negociantes que
teriam vendido mercadorias ao contribuinte.
Continuando, não há dúvidas de que a autoridade tributária exigiu durante o
procedimento fiscal a comprovação inequívoca dos pagamentos das despesas e por isso
as notas fiscais por si sós não são suficientes para fazer com que o sujeito passivo tenha
o direito de deduzir os supostos gastos em seu Livro Caixa, como já vastamente
exemplificado e esclarecido neste Acórdão. Ademais, a fiscalização pontuou a
existência de divergências entre os comprovantes (com valor menor) e aqueles lançados
no Livro Caixa (com valor maior).
Consequentemente, não existe outra hipótese se não a de manter o restante da glosa
relativa às despesas relacionadas na contrapartida 22101 de fls. 5.255 e 5.256.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida, cabendo aqui as mesmas
observações do item anterior quanto a coincidência de datas e valores, bem como sobre o ônus
probatório do recorrente.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recurso para o fim de manter as glosas
deste item.
2.10. Das glosas de despesas do item 13 da decisão recorrida.
Afirma o recorrente que o art. 154, § 2o, do RIR/99 pode ser aplicado ao caso por
analogia. Reitera-se que descabem as glosas aqui tratadas porque se tratam de despesas aplicadas
na atividade rural que foram comprovadas por documentos por documentos previstos pelo art. 10
da IN RFB no 83/99.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O contribuinte alega que as despesas de custeio de R$ 101.932,00 (contrapartida 23105
- fl. 5.257), seriam referentes à Eliezio de Almeida da Silva tendo recibos de mão de
obra de cercas, e compra de eucaliptos tratados de André Seeman, conforme notas
fiscais, devendo ser dado o mesmo tratamento do Item 2.
Repise-se, então, parte daquilo que já foi esclarecido anteriormente.
O parágrafo 2o, do art. 154, do RIR/99, arguido pelo impugnante, trata exclusivamente
sobre empresas individuais imobiliárias, não tendo relação com o caso em questão.
Além do que, parece que o contribuinte deixou de ler integralmente o referido parágrafo
2o, já que o mesmo dispõe que “a data de aquisição ou de alienação constante de
instrumento particular, se favorável aos interesses da pessoa física, só será aceita pela
autoridade fiscal quando atendida pelo menos uma das condições abaixo especificadas”,
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

ou seja, até mesmo na situação de compra e venda de imóvel, não basta apenas o
instrumento particular, mas sim há que ser observado outros requisitos contidos nos
incisos I a IV daquela citada norma.
Importa esclarecer que a autoridade tributária entendeu que houve a necessidade de ser
comprovado o efetivo pagamento da despesa, ficando sobre o ombro do autuado
providenciar tal justificativa. É de se destacar que declarar deduções para efeito de
cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do contribuinte. Todavia, a partir do
momento que as deduz, o sujeito passivo fica na obrigação de comprová-las perante à
Fazenda Nacional e a critério da autoridade tributária, tudo em respeito ao que a
legislação tributária e a própria jurisprudência impõem.
O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere a
obrigação de comprovação das deduções, estando submetidas a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço/comercialização de um produto e a
onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Observa-se que o Código Civil quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo,
para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a
oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação
aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários. Em outras palavras, revela-se equivocado o
entendimento de que apenas recibos com as notas fiscais já seriam suficientes e hábeis
para comprovação do pagamento de quaisquer despesas de Livro Caixa da Atividade
Rural.
Logo, as glosas em comento precisam ser conservadas, por ausência de comprovação
hábil de seu real pagamento.
Entendo correto o posicionamento adotado pela DRJ, cabendo aqui as mesmas
observações contidas no item 2.1 acima.
2.11. Das glosas de despesas do item 14 da decisão recorrida.
Afirma o recorrente que as benfeitorias adquiridas juntamente com a terra nua da
fazenda adquirida têm o seu preço comprovado por escritura pública que as discrimina, bem
como o VTN. Assim, s pagamento teriam sido comprovados através dos cheques juntados aos
autos, cujos beneficiários são a mãe e seus filhos, na proporção de cada um dos proprietários
constantes da matrícula do imóvel, além do instrumento particular anterior à escritura.
Ressalta que, caso não se aceite os valores constantes da escritura pública, deve
ser ao menos utilizado o VTN constante do SIPT para valores a Terra Nua e a diferença do
pagamento realizado seria equivalente às benfeitorias. Além disso, entende ser certo que as
benfeitorias, tanto anteriores quanto posteriores à aquisição da fazenda, são aplicadas na
atividade rural. As despesas de pequeno valor seriam aquelas já esclarecidas que são despesas
pagas em dinheiro, mas, com as respectivas notas fiscais.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Em resumo o contribuinte diz que os R$ 953.798,00 seriam benfeitorias adquiridas
conjuntamente com a terra nua, conforme cheques anexos e sobre as de pequeno valor
já estariam comprovadas com fulcro no art. 10 da IN 83/2001, já citadas no Item 2. O
que foi glosado por não ser insumo foi esclarecido no item 11. Por fim, requer que ao
menos seja aceita a diferença entre o VTN de 2015 da Prefeitura de Corumbá - que
serviria de base para o SIPT, no valor de R$ 995,90 por hectare, sendo o valor de
mercado das terras que a Receita Federal estaria aceitando - e o total da compra com as
benfeitorias.
De acordo com o exposto na fl. 5.258, observa-se que a fiscalização desconsiderou a
despesa com quatro notas fiscais e um gasto com Maria Elisa H Dittmar, por falta de
justificativa do efetivo pagamento e que os tipos de gastos não diriam respeito à
atividade rural.
Não é repetitivo enfatizar que em mais este tópico o contribuinte tenta se beneficiar de
deduções com gastos sem que tenham sido apresentadas provas reais de que as despesas
de fato teriam sido liquidadas, nos moldes em que a norma tributária exige e nas
condições que já foram mais do que debatidas e explicadas nos parágrafos anteriores. É
de se destacar que devido a não comprovação dos pagamentos, ainda que as despesas
fossem consideradas da Atividade Rural, as mesmas não poderiam ser deduzidas.
Por isto, em razão da inexistência de comprovação das despesas listadas na fl. 5.258
(contrapartida 23111), a despesa no montante de R$ 953.798,00 continua indevida para
efeito de dedução na Atividade Rural.
Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, para o fim de manter as glosas deste
item.
2.12. Das glosas de despesas do item 15 da decisão recorrida.
Alega o recorrente que a decisão recorrida abandona parte dos argumentos da
autuação para dizer que essas despesas foram glosadas por falta de comprovação. Entende que as
despesas têm suas comprovações através de notas fiscais respectivas, não só dessas despesas
quanto das despesas com projetos técnicos para financiamentos de custeios pecuários que a
Autoridade Julgadora de 1a Instância nem ao menos menciona. Assevera que descabem as glosas
de despesas com aquisição de animais em leilões, escritórios de contabilidade e elaboração de
projetos, uma vez que são necessárias para o desenvolvimento da atividade rural do contribuinte.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O interessado comenta que as despesas de R$ 81.573,95 (contrapartida 24108) seriam
com leilões de compra de animais e gastos com escritório de contabilidade em face de
Alberto Perez, sucedido pelo Escritório Urano Rural Ltda.
Sobre argumentos citados, é imperioso ressaltar que além da falta de comprovação de
que os pagamentos teriam se dado de fato, a fiscalização sublinhou a ausência de
documentação comprobatória, informações desencontradas, entre outras objeções, em
conformidade com as fls. 5.259 e 5.279.
Observa-se também que apesar do Fisco ter deixado claro as suas premissas para não ter
dado crédito as respectivas despesas, o contribuinte continuou não trazendo à colação os
meios de prova necessários, principalmente a justificativa, por meio de provas hábeis,
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

do efetivo pagamento dos gastos glosados, implicando, assim, na ratificação do trabalho
desenvolvido no procedimento fiscal que acarretou na dedução indevida no total de R$
81.573,95.
Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, para o fim de manter as glosas deste
item.
2.13. Das glosas de despesas do item 16 da decisão recorrida.
Assevera o recorrente que descabem as glosas de despesas com alimentação, uma
vez que são destinadas indistintamente a todos os empregados da fazenda, tratando-se de custos
essenciais para a atividade - ainda mais se considerado o difícil acesso às propriedades.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Neste item o interessado procura explicar que teria direito a deduzir despesas com
alimentação e moradia de seus funcionários no valor de R$ 181.675,68.
A fiscalização não acatou as despesas por não serem gastos específicos da atividade
rural exercida pelo contribuinte, tendo listado as folhas cujos documentos foram
apresentados pelo interessado, conforme contrapartida 21708 de fls. 5.260 a 5.266.
Note-se que não há previsão legal para o abatimento de despesas com alimentação,
sustento e moradia de funcionários, consoante a legislação tributária supracitada.
Inclusive, o sujeito passivo nem ao menos anexou aos autos alguma comprovação que
indicasse uma obrigatoriedade para com seus funcionários, com carteira assinada, em
face de uma hipotética “Convenção Sindical ou Acordo Coletivo de Trabalho”.
Por essa razão, os referidos gastos, perante a norma tributária, se caracterizam como
mera liberalidade do impugnante, não existindo a possibilidade de serem usados como
redução da base de cálculo do imposto de renda.
Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, para o fim de manter as glosas deste
item.
2.14. Das glosas de despesas do item 17 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas referentes a derivados de petróleo. Entende o recorrente
que estão albergadas pelo art. 62 do RIR/99, uma vez que sua atividade demanda uso de grande
quantidade de maquinário agrícola que, por sua vez, não pode funcionar sem os citados produtos.
Afirma que é preciosismo exagerado a exigência de identificação de cada uma das máquinas
e/ou veículos nos quais os combustíveis e lubrificantes foram utilizados. Assevera também que a
legislação apontada pela DRJ não diz respeito às deduções de custeio da atividade rural, não
podendo ser aqui aplicada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O sujeito passivo requer a dedução com comércio de derivados de petróleo no valor de
R$ 27.714,77 (contrapartida 21714 - fls. 5.267 e 5.268), tendo a fiscalização alegado a
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

falta de indicação a quais veículos se destinavam, o que, segundo o contribuinte, seria
impossível dizer em quais tratores e máquinas foram usados.
Contudo, no tocante a despesas com combustíveis, já analisamos neste Acordão que em
princípio essa modalidade de gasto está relacionada a transporte, que é uma despesa
passível de dedução apenas para os representantes comerciais.
Ademais, como bem dito pela autoridade tributária, o autuado sequer logrou comprovar
para quais máquinas e tratores aquelas despesas teriam sido direcionadas, cabendo
relembrar que a atividade agrícola praticada pelo contribuinte era relativa ao comércio
de gado, estando a autoridade fiscal correta em ter intimado para que o interessado
justificasse a vinculação entre os gastos com combustíveis e a sua atividade rural, o que
de forma alguma foi demonstrada pelo sujeito passivo. Consolidada a glosa em
comento.
Entendo correto o posicionamento adotado na decisão recorrida. Cabem aqui os
mesmos apontamentos do item 2.6 acima.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente para o fim de manter as
glosas deste item.
2.15. Das glosas de despesas do item 18 da decisão recorrida.
Insiste o contribuinte que as despesas foram comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos nos termos do art. 10 da IN RFB no 83/2001.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Contesta o interessado a glosa da Eletrônica Aero Rural Ltda. no valor de R$ 1.432,10
(contrapartida 21715), por crer tratar-se de insumo necessário à atividade rural,
conforme as mesmas alegações do Item 10 acima.
Porém, em referência ao que foi aduzido pelo defendente, percebe-se de novo que o
autuado insiste que meros recibos e notas fiscais já seriam mais que suficientes para
demonstrar que verdadeiramente o negócio teria sido praticado e pago. Repise-se que os
documentos anexados constam com suas numerações de folhas listadas pela
fiscalização, conforme fls. 5.244 a 5.246.
Frise-se que de forma alguma a tese do contribuinte poderia ser abraçada, para tanto,
basta voltarmos um pouco neste julgamento que ficará óbvio o direito da autoridade
tributária requisitar elementos probatórios que efetivamente mostrem as transferências
dos recursos quando os recibos/notas fiscais não forem suficientes para a autoridade
tributária se convencer da operação apresentada pelo sujeito passivo.
Então, deve ser mantida a dedução indevida no valor de R$ 1.432,10.
Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, para o fim de manter as glosas deste
item.
2.16. Das glosas de despesas do item 19 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas referentes a peças automotivas e serviços de manutenção
de veículos. Entende o recorrente que estão albergadas pelo art. 62 do RIR/99, uma vez que sua
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

atividade demanda uso de grande quantidade de maquinário agrícola que, por sua vez, não pode
funcionar sem os citados produtos. Afirma que é preciosismo exagerado a exigência de
identificação de cada uma das máquinas e/ou veículos nos quais as peças e serviços foram
empregados. Assevera também que a legislação apontada pela DRJ não diz respeito às deduções
de custeio da atividade rural, não podendo ser aqui aplicada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Neste caso, resumidamente, o contribuinte almeja a despesa com Brandão, Torminato,
entre outros (contrapartida 21716) no valor de R$ 32.241,20, pois seriam insumos da
atividade rural destacando que não haveria como identificar o destino das peças
adquiridas em razão da infinidade de máquinas e equipamentos.
Entretanto, no tocante às despesas acima requeridas, a autoridade tributária salientou,
como pode ser observado nas fls. 5.268, 5.269, 5.279 e 5.283 (tais laudas relacionam em
quais folhas os documentos estão), que o contribuinte nem ao menos se dignou em
provar para quais máquinas e equipamentos aquelas despesas teriam sido direcionadas,
sendo necessário repisar que a atividade rural desenvolvida pelo interessado era relativa
ao comércio de gado, estando a fiscalização certa em pedir a comprovação do vínculo
entre os gastos em questão e a sua atividade, não tendo sido providenciado pelo sujeito
passivo. Corroborada a glosa objeto de apreciação.
Entendo correto o posicionamento adotado pela decisão recorrida. Cabem aqui as
mesmas observações do item 2.6 acima tratado.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente para o fim de manter as
glosas deste item.
2.17. Das glosas de despesas do item 20 da decisão recorrida.
Reitera o contribuinte que as despesas indicadas neste item relativas às despesas
com veículos utilitários e demais gastos com a aeronave de uso exclusivo para atender as
demandas nas fazendas no valor. Argumenta que, apesar das justificativas das glosas no sentido
de que o contribuinte não apresentou provas concretas de que eram gastos exclusivos da
atividade rural e, entende que as despesas com veículos utilitários e com aeronaves estão
acobertadas pelo art. 62 do RIR/99.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O sujeito passivo quanto à Nova Ensaio e outros (contrapartida 21717), requisita as
despesas com veículos utilitários no valor de R$ 11.882,60 e demais gastos com a
aeronave de uso exclusivo para atender as fazendas no valor de R$ 26.574,74.
Mais uma vez a tese levantada pelo contribuinte não poderá ser agraciada, tendo em
vista que não obstante os esclarecimentos de fls. 5.269, 5.270, 5.279 e 5.281, o
contribuinte reitera em não apresentar provas concretas de que aquelas despesas com
veículos e aeronaves eram gastos exclusivos da atividade rural com gado, pois como já
exaustivamente esclarecido, esses tipos de despesas não podem ser deduzidas caso as
mesmas tenham sido geradas pelo uso de transporte de pessoas. Inclusive, supostas
dificuldades e impossibilidades de comprovação, alegadas pelo interessado, no decorrer
de sua impugnação, não têm o condão de justificar os gastos em favor de sua atividade
rural.
Portanto, a despesa solicitada encontra-se impedida de ser utilizada como dedução.
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, para o fim de manter as glosas deste
item.
2.18. Das glosas de despesas do item 21 da decisão recorrida.
Tratam-se de despesas alegadamente relativas à aeronave, com as mesmas
justificativas do item anterior e item 10 do recurso voluntário. Alegam-se também despesas com
custas judiciais de processos trabalhistas, que também se classificam como despesas de custeio.
Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida:
Por fim o fiscalizado discorda das glosas de deduções com custas judiciais trabalhistas
de empregados no valor de R$ 15.061,05 e despesas de hangaragem da aeronave, pelos
motivos indicados no item 13 da impugnação (item 10 do Relatório), no total de R$
15.861,05.
Todavia, é notória a insistência do contribuinte em procurar deduzir despesas com
aeronaves cuja relação exclusiva com a atividade rural do autuado em nenhum momento
restou comprovada, de acordo com tudo que já foi explanado nos diversos parágrafos
anteriores e com fulcro no próprio esclarecimento passado pela fiscalização nas fls.
5.271, 5.279 e 5.283.
No que concerne aos gastos com custas judiciais trabalhistas, é válido salientar que essa
modalidade de despesa não está inserida no rol de gatos relativos à atividade fim do
contribuinte, sendo apenas uma consequência paralela à atividade rural. Por exemplo,
uma despesa com salário de seu funcionário que trabalha junto ao rebanho seria
dedutível, mas, se por acaso, ocorre um litígio judicial entre o contribuinte e seu
preposto, o gasto com advogado e também judicial, em nada têm a ver com a finalidade
profissional do interessado que é a comercialização de gado.
Desse jeito, tais despesas judiciais não se revestem das caracteristicas de insumo e de
custos da atividade rural desempenhada, sendo primordial confirmar as glosas de
despesas pleiteadas pelo defendente.
Entendo correto o posicionamento da decisão recorrida. Quanto às custas relativas
à aeronave, cabem as mesmas explicações referentes ao item 2.8 tratado acima. No que tange às
despesas com processos trabalhistas, é importante lembrar que descabe a consideração das
despesas para fins de dedução do IRPF quando não restar comprovado que se tratam de custas
judiciais que foram essenciais para a manutenção da fonte pagadora ou para a percepção da
receita (ações de cobrança em face de clientes, por exemplo), o que não ocorreu no caso em tela.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 5459
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-010.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728329/2021-69

Fl. 5460
DF CARF MF
Original